Tribunal: TJDFT
Processo: 0006321-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECRETAÇÃO DE REVELIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU PARA A AUDIÊNCIA NO ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS. EVIDENTE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. A tentativa de localização do apelante em endereço diverso do fornecido nos autos gerou prejuízo manifesto para a sua defesa, eivando de nulidade todos os atos posteriormente, notadamente a decretação da sua revelia, a instrução realizada e a sentença prolatada.
2. Recurso conhecido e provido para acolher a suscitada preliminar de nulidade, a fim de cassar a r. sentença e declarar nulos todos os atos posteriores à tentativa de citação e intimação do acusado para comparecimento à audiência de instrução, devendo o ato ser renovado no endereço declarado e atual do apelante.